Tribunal: TJPA
Processo: 0000974-81.2012.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA:APELA??O PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUS?O, AP?S A DETRA??O PENAL, FIXOU O REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA ? PUGNA APELANTE PROVAS ? Inocorr?ncia. Devidamente comprovada materialidade e autoria em rela??o ao tr?fico de drogas, pelos depoimentos testemunhais proferidos em ju?zo. Ressaltando, que no crime de tr?fico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreens?o da droga tem grande valor probat?rio. FIXA??O DA PENA BASE NO M?NIMO LEGAL ? Insubsist?ncia. O magistrado fixou somente 01 (um) ano acima, ou seja, em 06 (seis) anos de reclus?o, em conson?ncia com o artigo 42, da Lei 11.343/2006. ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DO TR?FICO PRIVILEGIADO, NA FRA??O M?XIMA, DE 2/3 ? Improced?ncia. Consoante a senten?a condenat?ria, o apelante apesar de preencher os requisitos para sua redu??o, j? era conhecido pelo tr?fico de drogas na regi?o. SUBSTITUI??O DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ? Inocorr?ncia. Pena fixada supera o quantum estabelecido pelo artigo 44, do CP. REDU??O DA PENA DE MULTA ? Improced?ncia. Fixada no m?nimo legal, bem como obedeceu o sistema trif?sico de fixa??o da pena, seguindo sua fun??o acess?ria. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000974-81.2012.8.14.0024
APELANTE: GILLIARD VIEIRA DE MEDEIROS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, APÓS A DETRAÇÃO PENAL, FIXOU O REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA -

PUGNA APELANTE PROVAS - Inocorrência.
Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo. Ressaltando, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.

O magistrado fixou somente 01 (um) ano acima, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, em consonância com o artigo 42, da Lei 11.343/2006.
ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA FRAÇÃO MÁXIMA, DE 2/3 - Improcedência.
Consoante a sentença condenatória,

o apelante apesar de preencher os requisitos para sua redução, já era conhecido pelo tráfico de drogas na região.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - Inocorrência.
Pena fixada supera o
quantum
estabelecido pelo artigo 44, do CP.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - Improcedência.
Fixada no mínimo legal, bem como obedeceu o sistema trifásico de fixação da pena, seguindo sua função acessória.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 6ª Sessão Ordinária do Pelnário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 15 de março de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000974-81.2012.8.14.0024
APELANTE: GILLIARD VIEIRA DE MEDEIROS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

GILLIARD VIEIRA DE MEDEIROS,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

Narra a denúncia, que no dia 18 de março de 2012, por volta das 4h, policiais militares do serviço reservado da polícia militar, prenderam em flagrante o ora denunciado, vulgo ¿Baixinho¿, o qual estava com um papelote de ¿crack¿ e a quantia de R$ 100,00 (cem reais), ocasião em que confessou a comercialização da droga, tendo adquirido de uma pessoa, vulgo ¿Maranhão¿.

Ao diligenciarem no local indicado po Gilliard, vulgo ¿Baixinho¿, encontraram ¿Maranhão¿, identificado como Genildo Gomes dos Santos, com quem foi encontrado três papelotes da referida substância entorpecente.

E ainda, que foi detido o usuário de nome Ronilson Supriano da Silva, o qual relatou que comprou dois papelotes de ¿Baixinho¿, pela importância de R$ 100,00 (cem reais).

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11. 343/2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, procedeu a detração pelo período de 18/03/2012 a 26/04/2014, estabelecendo o regime aberto para cumprimento da pena.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão condenatória, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e redução da pena de multa.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu improvimento, pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e redução da pena de multa.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo definitivo (fl. 89), que atesta que o apelante foi preso em flagrante, portando 04 (quatro) papelotes de ¿cocaína¿.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Fabricio Costa Ferreira, em sede policial, revelou detalhes sobre a operação que culminou na prisão em flagrante do apelante, corroborado pelo depoimento do policial militar Edimar Silva Gomes, condutor do flagrante, em juízo, quando acrescentou que o apelante praticava traficância e já havia tentado, inclusive, vender drogas a outros policiais disfarçados de usuários.

Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

De igual maneira, não há como fixar a pena base no mínimo legal, posto que o magistrado fixou somente 01 (um) ano acima, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, em consonância com o artigo 42, da Lei 11.343/2006.

No mesmo sentido, não existe a possibilidade em fixar a fração máxima para a redução referente ao tráfico privilegiado, pois como consignado pelo juízo de 1º Grau, o apelante apesar de preencher os requisitos para sua redução, já era conhecido pelo tráfico de drogas na região.

Dessa forma, pelo
quantum
da pena, em 05 (cinco) anos de reclusão, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do CPP, já que não preenche os requisitos.

Finalmente, a pena de multa aplicada em 500 (quinhentos dias multa, deve ser mantida, já que fixada no mínimo legal, bem como obedeceu o sistema trifásico de fixação da pena, seguindo sua função acessória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória emtodos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0000974-81.2012.8.14.0024